Tribunal: TJDFT
Processo: 0701420-61.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701420-61.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W L M SOARES AGROPECUARIA - ME AGRAVADO: DAMIANA PEREIRA DA SILVA MAGALHAES DECISÃO Agravo de instrumento interposto por W E M SOARES AGRAPECUÁRIA ME (CAMPESTRE) contra decisão do Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF (cumprimento de sentença 0701834-15) de indeferimento de penhora de imóvel, porque localizado em área irregular. Eis o teor da decisão revista: O imóvel indicado pela parte credora localiza-se em área irregular. Dessa forma, é inviável a sua penhora, pois este Juízo não compactua com o parcelamento irregular do solo, prática infelizmente bastante comum. Assim, indefiro o pedido. Indique o credor bens passíveis de penhora, em 05 dias, sob penha de suspensão nos termos do art. 921, inc. III, do CPC. A parte agravante sustenta, em síntese, o cabimento da penhora dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em condomínio irregular, em razão de sua evidente expressão econômica, a par da efetiva comprovação da posse. Invoca o art. 845 do CPC e precedente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Afirma que a decisão afrontaria o art. 5o, LV, XXXV e LXXVIII da Constituição Federal. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão originária, para deferimento da penhora dos direitos possessórios referentes ao imóvel Chácara, situada no Núcleo Rural Sítios Agrovale, Chácara dos Santos, No.12. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 31). O cerne da controvérsia reside na viabilidade (ou não) de penhora dos direitos possessórios de imóvel situado em área irregular. A probabilidade do direito invocado pela parte agravante residiria na pacífica jurisprudência deste Egrégio TJDFT no sentido da possibilidade de realização de penhora sobre os direitos pessoais de imóvel irregular, desde que existam elementos suficientes à comprovação da posse. Nessa linha de raciocínio: TJDFT, 1a TC, acórdão 1359194, DJe 09.8.2021; 2a TC, acórdão 1326879, DJe 10.3.2021; 3a TC, acórdão 1342387, DJe 06.6.2021; 4a TC, acórdão 1360229, DJe 12.8.2021; 5a TC, acórdão 1293512, DJe 09.11.2020; 6a TC, acórdão 1309835, DJe 22.1o.2021; 7a TC, acórdão 1300355, DJe 1o.12.2020; 8a TC, acórdão 1334888, DJe 06.5.2021. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais e dos documentos colacionados pelo agravante, notadamente à comprovação da posse, e tendo em vista a intimação para indicação de bens, pena de suspensão (perigo de dano), atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após, para inclusão em pauta. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito